Tribunal: TJSP
Processo: 0006750-81.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ção quanto à cognição para sua exequibilidade. Ação de caráter autônomo. Relação de base de cunho real e obrigacional. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Judicial de Penápolis.

(TJSP; Conflito de competência cível 0006750-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Condomínio

Relator(a):

Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

18/03/2024

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de extinção de condomínio e alienação judicial c.c. cobrança de aluguéis, referente a bens e dívidas objeto de partilha entre os ex-cônjuges. Demanda distribuída livremente para a 4a Vara Judicial de Penápolis (suscitado). Remessa dos autos para a 2a Vara Judicial da mesma Comarca (suscitante) por considerar a competente para processar o cumprimento de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de extinção de condomínio e alienação judicial c.c. cobrança de aluguéis, referente a bens e dívidas objeto de partilha entre os ex-cônjuges. Demanda distribuída livremente para a 4a Vara Judicial de Penápolis (suscitado). Remessa dos autos para a 2a Vara Judicial da mesma Comarca (suscitante) por considerar a competente para processar o cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Impossibilidade. Título judicial que prescinde de complementação quanto à cognição para sua exequibilidade. Ação de caráter autônomo. Relação de base de cunho real e obrigacional. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Judicial de Penápolis.